Tribunal: TCU
Processo: 003.034/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Ação 219G ¿ Estruturação da Rede de Serviços do SUAS- GND 4, Programação no 355330220190002. (no da TCE no sistema: 2811/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 478/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares e dar-lhe quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.034/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leonardo Teixeira Spiga Real (XXX.509.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Tambaú - FMAS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jefferson Renosto Lopes (269887/OAB-SP), representando Leonardo Teixeira Spiga Real. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.